Tribunal: TJDFT
Processo: 0746971-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CIASPREV. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
2. A fraude bancária realizada mediante falsificação de assinatura, acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados.
3. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização por danos morais, diante do comprometimento da subsistência do consumidor. Referida situação extrapola ao mero dissabor, diante do abalo psicológico que a desordem financeira pode causar.
4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 5. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível apenas quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Não é permitida a compensação entre o valor da condenação e a quantia depositada pela instituição financeira na conta da consumidora em decorrência da contratação fraudulenta quando o banco apelante não se desincumbiu dos seus ônus de comprovar os depósitos.
7. Apelo parcialmente provido.